Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO em desfavor do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1004617-08.2020.8.11.0000 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo a quo.
Pois bem.
Do exame dos autos, percebe-se que consta da certidão elaborada pela servidora Eliane Nunes Costa Mendes, que o vertente recurso é intempestivo (id. 61553481).
Ademais, consta ainda, da referida certidão, que o sistema registrou ciência da parte interessada em 31 de julho de 2020, estando, pois, os embargos de declaração opostos, manifestamente intempestivos.
Sendo assim, diante da evidenciada intempestividade, o recurso tonar-se inadmissível.
Com essas considerações, não conheço do recurso, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se.
Após, devolva-se ao Juízo de origem.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora